Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. NEGÓCIO DERIVADO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. FRAUDE. RECONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. BANCO. ASSENTIMENTO COM O ILÍCITO HAVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO REJEITADO. PRESSUPOSTO PRIMÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DESCABIDA. SANÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FE DO CREDOR (CC, ART. 940; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES. FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA COGENTE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Conquanto contemplando o julgado condenação e definindo que o montante condenatório deverá ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da citação, não tendo definido o indexador monetário a ser manejado nem o percentual dos acessórios moratórios, que, a seu turno, subordinam-se à lei vigorante, não subsiste vício de omissão, pois de forma cogente deverá ser observado na correção e incremento da obrigação o estabelecido pelo artigo 406 e §§ do Código Civil, com a nova redação que lhes fora ditada pela Lei no 14.905/24.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.